Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO PAGADOR. VIGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1 Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
3. Embargos conhecidos e providos.